Tribunal: TJDFT
Processo: 0043738-49.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE URBANO – LEI DISTRITAL No 239/92, ART. 28. RE 661.702-DF – REPERCUSSÃO GERAL – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. REAPRECIAÇÃO DE CAUSA JÁ JULGADA – EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART 1040, II, DO CPC). DECISÃO RECORRIDA SUPORTADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA RECONHECIDA PELO TJDFT – ENTENDIMENTO JÁ AGORA INSUBSISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. JULGAMENTO EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Processo julgado por esta 3a Turma Recursal, de cuja decisão se interpôs Recurso Extraordinário, com posterior suspensão do feito em atendimento a decisão do Ministro Relator do Recurso Extraordinário no 661.702, razão do reconhecimento da Repercussão Geral. Decidida em caráter final a controvérsia sobre a constitucionalidade do art. 28, da Lei no 239/92, em que se funda a controvérsia – os Embargos de Declaração por último opostos não foram conhecidos, em decisão do Plenário Virtual em Sessão Virtual de 12/02/2021 a 23/02/2021 – submete-se a matéria a reapreciação desta Turma Recursal, na forma do art. 1.040, II, do CPC.
2. Na origem a parte autora pretende ver declarada a nulidade da autuação que lhe fez o DF-TRANS, por infração ao art. 28, da Lei Distrital no 239/92, sob a alegação de que referida norma local padece de vício de inconstitucionalidade. O pedido foi julgado procedente e o Recurso Inominado improvido, sob o fundamento de que o Egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade daquela norma.
3. Quando do Julgamento do RE 661.702-DF, o Egrégio STF afirmou a constitucionalidade do referido art. 28, excetuado o seu § 7o, em relação ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos,” fixando a seguinte tese jurídica: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
4. A par de tal quadro, e no exercício do juízo de retratação, é de se emitir novo julgamento tendo em perspectiva a validade da norma sob cuja égide o órgão fiscalizador autuou o autor.
5. Pois bem. A pretensão da parte autora, de anulação do auto de infração, está centrada na alegação de inconstitucionalidade do art. 28, da Lei Distrital no 239/92, e normas posteriores que a alteraram.
6. Tanto no juízo singular quanto nesta Turma Recursal prevaleceu a tese da inconstitucionalidade da norma referida, alinhando-se o julgamento do feito, em ambas as instâncias jurisdicionais, ao entendimento do Egrégio Conselho Especial do TJDFT, fixado quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7, conforme o excerto a seguir transcrito: “1. A Constituição Federal fixa a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI. O artigo 30, incisos I, II e V, e o artigo 175, ambos da C. F., devem ser interpretados em conjunto. A competência do município, estendida, no caso, ao DF, limita-se à regulamentação da atividade econômica desempenhada pelo ente estatal.”
7. Sucede que tal entendimento não mais se sustenta, mercê da decisão derradeira do Egrégio STF, acima transcrita, em razão da qual impõe-se a reapreciação da matéria por este colégio recursal, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, que assim dita, sobre os efeitos do julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos: “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: [...] II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária [...] se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”
8. É caso, pois, de reapreciação da matéria, de reconsideração da decisão anterior, e de improcedência do pedido inicial. De fato, estando a pretensão da parte autora assentada única ou preponderantemente na inconstitucionalidade do art. 28, da Lei Distrital no 239/92, e tendo sido, referida norma, afirmada constitucional pela Egrégia Corte, resta a improcedência do pedido.
9. JULGAMENTO EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas ante a isenção legal e sem honorários advocatícios, à ausência de recorrente vencido.